Tribunal: TJDFT
Processo: 0053128-64.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. CONTRIBUINTE ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO ADIMPLEMENTO HAVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISPUSERA SOBRE O PROGRAMA (LC N. 976/20, ART. 5o, II). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO OBJETO DO PARCELAMENTO. REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA GENÉRICA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 004/94, ART. 42, §1o). OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. NOVA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA DECOTADA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. DÉBITO INCONTROVERSO. CONTRIBUINTE ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO ADIMPLEMENTO HAVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À EXECUTADA. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISPUSERA SOBRE O PROGRAMA (LC N. 976/20, ART. 5o, II). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGREGAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO OBJETO DO PARCELAMENTO. REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA GENÉRICA (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 004/94, ART. 42, §1o). OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. NOVA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA DECOTADA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.